Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de contradição quando observado que o órgão julgador examinou, com clareza e congruência, a controvérsia acerca do alegado excesso nos cálculos do débito exequendo, concernente a honorários advocatícios de sucumbência, deixando de fixar honorários advocatícios recursais porque não atribuídos na origem.

3. A contradição que se admite, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, é tão somente a contradição interna, ou seja, a que representa desconexão entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. A contradição externa, entre o acórdão e decisão estranha aos presentes autos, proferida na origem e não submetida à apreciação do segundo grau, não pode servir de fundamento para o alegado vício.

4. Os denominados honorários advocatícios recursais, adicionais e cumulativos àqueles fixados na origem, somente são devidos nos recursos contra a decisão final proferida no feito de primeiro grau, ou seja, não somente em sede de apelação, como também em recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, agravo de instrumento em sede de liquidação de sentença e agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa. 4.1. No caso, em que se aprecia agravo de instrumento contra decisão proferida ante impugnação a cumprimento de sentença, não há que se falar em atribuição de honorários advocatícios recursais.

5. Embargos declaratórios não providos.